Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600186-73.2020.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LEONIDAS EDSON KUZMA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LEONIDAS EDSON KUZMA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
14/06/2021
Número: 0600186-73.2020.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/02/2021
Processo referência: 0600186-73.2020.6.16.0145
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600186-
73.2020.6.16.0145 que julgou as contas aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 74, II da Res.
TSE 23.607/2019; integrada pela sentença que acolheu parcialmente os embargos de declaração
para reformar a sertença ID. 76272515, removendo a ressalva correspondente aos recursos de
origem não identificada. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Leônidas Edson Kuzma, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, no município de Curitiba/PR, aprovadas com ressalvas
porque houve uma discrepância entre o valor declarado a título de doação estimável em dinheiro
recebidos da candidata majoritária do partido do prestador, Sra. Christiane de Souza Yared e o
valor por esta declarado sob a mesma rubrica, (ART. 32 DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LEONIDAS EDSON KUZMA VEREADOR
(RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
LEONIDAS EDSON KUZMA (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36595
966
13/06/2021 09:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.014

RECURSO ELEITORAL 0600186-73.2020.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LEONIDAS EDSON KUZMA VEREADOR
- OAB/PR0032723
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
RECORRENTE: LEONIDAS EDSON KUZMA
- OAB/PR0032723
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO DE CANDIDATA AO CARGO DE PREFEITA. MATERIAL DE
PROPAGANDA CONJUNTA. DOAÇÃO REGISTRADA PELO
BENEFICIÁRIO. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS SEM
RESSALVAS.

O recebimento de doação estimável em dinheiro de outros candidatos, referente a
material de propaganda compartilhada, embora dispensada de comprovação, deve
ser registrada na prestação de contas também do beneficiário, o que foi
devidamente cumprido no caso em apreço. Irregularidade afastada.
Recurso provido. Aprovação das contas sem ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 36595966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118083277000000035692842
Número do documento: 21061118083277000000035692842

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por LEONIDAS EDSON KUZMA em face da sentença proferida pelo
Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID 25895466) que julgou suas contas aprovadas
com ressalvas, por identificar irregularidades em doação estimável em dinheiro oriundo de
outra candidata.
Em suas razões recursais (ID 25885816), sustenta o recorrente, em síntese, que:
a) a pendência geradora da “ressalva”, consiste em doação de de matéria referente a
propaganda “casada”; b) o recorrente não possui qualquer conhecimento acerca da origem dos
recursos, apenas recebeu seu material gráfico de campanha; c) apresentou sua estimativa em
relação à doação estimável recebida, uma vez que não foi o responsável pela contratação do
serviço; d) sequer tinha obrigação de registrar a doação em sua prestação de contas; e) a
doação que ora se discute perfaz cerca de 2% do valor total das receitas/despesas da
campanha do prestador de contas, o que de per si, aplicados os princípios da
proporcionalidade/razoabilidade, já indicariam a desnecessidade da aposição de ressalvas.
Ao final, pede pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
se reforme a sentença, no sentido de aprovar suas contas, sem a aposição de ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 28626466) pelo não
conhecimento do recurso, posto que intempestivo. Alternativamente, manifesta-se pelo seu
desprovimento, diante das inconsistências acusadas em sua prestação de contas, não
havendo como afastar a ressalva.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de intempestividade arguida pela
Procuradoria Regional Eleitoral, sob o fundamento de que o recorrente foi intimado da
sentença dia 08 de fevereiro de 2021, ao passo que o recurso foi interposto somente dia 12 de
fevereiro, depois de ultrapassado prazo recursal de três dias. (ID 28626466).
A preliminar não merece prosperar.
Isso porque, em consulta aos autos pelo PJE de 1º grau, constata-se que a
sentença foi publicada dia 09/02/2021, pelo que é tempestivo o recurso, porquanto interposto
dia 12/02.
Sendo assim, presentes os demais requisitos de admissibilidade, não há
obstáculo para o seu conhecimento.
No mais, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LEONIDAS EDSON KUZMA,
vereador eleitor em Curitiba, em face da sentença, complementada por decisão proferida em
embargos de declaração, pela qual foram julgadas aprovadas com ressalva suas contas de
campanha, em razão de inconsistências no recebimento de doação estimável em dinheiro (ID
25895866).
Num. 36595966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118083277000000035692842
Número do documento: 21061118083277000000035692842

A irregularidade apontada consiste em doação estimável em dinheiro recebida da
candidata ao pleito majoritário do mesmo partido que o prestador.
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas desta Justiça Eleitoral – SPCE,
constata-se que foram recebidas duas doações estimáveis em dinheiro, referentes à produção
de filmes publicitários para campanha política, pagos pela candidata à prefeitura, Christiane
Yared.
Foi lançado na prestação de contas do recorrente o recebimento de tais doações,
perfazendo a quantia de R$ 2.500,00, bem como foram apresentadas as notas fiscais emitidas
pelas produtoras de vídeo, em nome da candidata Christiane Yared.
O recorrente alega se tratar de propaganda em conjunto com a candidata ao
cargo majoritário, e que por ser ela a responsável pelas despesas, a comprovação também é
de sua responsabilidade.
Sobre o tema, a Lei das Eleições estabelece que:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
II –

doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá
ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa;
(Grifos inexistentes no original).

Já a Resolução-TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a prestação de contas nas
eleições, assim dispõe sobre o tema:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço:
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
Num. 36595966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118083277000000035692842
Número do documento: 21061118083277000000035692842

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum
tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado
na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.
(...)
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
(...)
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que beneficiem
duas ou mais campanhas eleitorais.
(Grifos inexistentes no original).

Como se vê, incumbe ao candidato que arcou com as despesas de material de
propaganda conjunta o lançamento da despesa e da doação em sua prestação de contas.
Neste sentido, cita-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÃO 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. ART. 28, § 6º, II, C/C ART. 38, § 2º, DA LEI Nº 9.504/1997.
COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA. OBRIGATORIEDADE DE
CONSTAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR. IRREGULARIDADE AFASTADA.
PERCENTUAL ÍNFIMO DAS IRREGULARIDADES REMANESCENTES. APLICAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 28, § 6º, II c/c o art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, o registro de
gastos relativos a material compartilhado de propaganda eleitoral deve ser feito na
prestação de contas do responsável pela despesa, tratando–se de mera formalidade a
declaração do recebimento deste tipo de doação na prestação de contas do candidato
beneficiado. Precedentes.
2. O télos subjacente à norma insculpida no art. 28, § 6º, II, da Lei das Eleições é o efetivo
controle dos gastos pela Justiça Eleitoral, o qual é concretizado no exame e na fiscalização
da prestação de contas do candidato responsável pela realização da despesa com material
de propaganda compartilhado.
3. Afastada a irregularidade referente ao recebimento de doação estimável em dinheiro
correspondente à material de propaganda compartilhado, remanesce irregular o valor
recebido de R$ 1.550,00 (mil, quinhentos e cinquenta reais), que corresponde a
aproximadamente 1% do total de receitas auferidas na campanha eleitoral do agravado.
Num. 36595966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118083277000000035692842
Número do documento: 21061118083277000000035692842

4. Diante do percentual ínfimo das irregularidades apuradas, e considerando que inexistem
indícios de má–fé do candidato no acórdão regional, autoriza–se a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, na linha da jurisprudência sedimentada por este
Tribunal Superior, para aprovar, com ressalvas, as contas do agravado.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Respe nº 060730357. Rel. Min. Edson Fachin. DJE em 12/03/2021) (Grifos inexistentes no
original)

Como se percebe, ao candidato beneficiário da propaganda conjunta incumbe
apenas a declaração do recebimento da doação em sua prestação de contas, o que foi
devidamente cumprido pelo ora recorrente.
No caso, a sentença apontou inconsistências entre os valores das notas fiscais e
das doações. Ocorre que a nota se refere ao serviço contratado pela candidata ao pleito
majoritário, beneficiando diversos candidatos, não necessariamente de maneira equânime,
circunstância, de todo modo, irrelevante para a análise destas contas.
Nestas condições, afasta-se a irregularidade apontada, e sendo este o único
motivo remanescente para aposição de ressalvas à aprovação das contas do candidato,
aprova-se as contas do recorrente sem ressalvas.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido dar provimento ao recurso de LEÔNIDAS
EDSON KUZMA, para
referentes às eleições de 2020.
aprovar sem ressalvas suas contas

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600186-73.2020.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LEONIDAS EDSON KUZMA
VEREADOR, LEONIDAS EDSON KUZMA - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO VITOR
LEONE DE SOUZA - PR0032723 - RECORRIDO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 36595966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118083277000000035692842
Número do documento: 21061118083277000000035692842

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36595966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118083277000000035692842
Número do documento: 21061118083277000000035692842